Tribunal: TJMT
Processo: 0002163-87.2016.8.11.0008
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0002163-87.2016.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLI POLIDO GONCALVES - CPF: 012.846.391-00 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO
N.o
0002163-87.2016.8.11.0008

Recurso Inominado n.o
0002163-87.2016.8.11.0008

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Marli Polido Gonçalves.

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - ENTE ESTATAL – HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU -
FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR - PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DA VINDA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS
- ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral (tema n.o 1.002),
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
Todavia, no presente caso,
há de ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.o
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.o
12.153
/2009. Considerando o provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, não há que se falar em fixação da verba honorária, também, no segundo grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO
N.o
0002163-87.2016.8.11.0008

Recurso Inominado n.o
0002163-87.2016.8.11.0008

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Marli Polido Gonçalves.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer.

Origem:
1
°
Vara Cível de Barra do Bugres
-MT.

Sentença
(Id. 204463199 – pág. 44 a Id. 204468651 – pág. 4): julgou procedente o pedido autoral,
determinando ao
Município de Barra do Bugres-MT
e ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente na disponibilização do procedimento cirúrgico pleiteado na inicial e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Acórdão
(Id. 204468654 – pág. 12 a 14):
conheceu do recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e deu-lhe provimento
, expungindo da condenação os honorários advocatícios arbitrados em favor da defensoria pública, por considerar que a Defensoria Pública tem as mesmas prerrogativas do Ministério Público, sendo incabível a fixação da verba sucumbencial a seu favor.

Recurso Cível Extraordinário
(Id
.

204468654
– pág. 18 a 30): requer a reforma do Acórdão para que os recorridos sejam condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais, assegurando o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso de receber referida verba.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO
N.o
0002163-87.2016.8.11.0008

Recurso Inominado n.o
0002163-87.2016.8.11.0008

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Marli Polido Gonçalves.

VOTO

EMINENTES PARES:

Conforme relatado, a Defensoria Pública interpôs recurso extraordinário questionando, exclusivamente, a ausência de arbitramento de honorários advocatícios em seu favor.

Com o julgamento do precedente qualificado (tema n.o 1002, do STF), que havia gerado o sobrestamento do feito, os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora para análise de juízo de conformidade.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, julgou o tema n.o 1.002, cuja tese foi fixada no sentido de que:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Eis a ementa representativa do julgamento:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)”.

A partir dessa tese, o Tribunal de Justiça deste Estado vem decidindo em sintonia, como transcrito:

“RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA. 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2. Desse modo, o julgamento colegiado proferido em sede de Recurso de Apelação, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, imposta à Municipalidade, está em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica identificada sob o Tema 1.002 da Repercussão Geral. 3. Acórdão que merece reforma em juízo de retratação. (TJ-MT, N.U 0002521-26.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 05/11/2023)”.

Também no âmbito das Turmas Recursais:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. São devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte recorrida, em caso de ser improvido o recurso inominado interposto pelo ente público. (Tema 1.002 do STF). O valor da verba sucumbencial deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP. Juízo de retratação positivo. (TR-MT, N.U 1006213-84.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)”.

“ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA 1002 DO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. O Tem a 1002 do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 2. Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15. (TR-MT, N.U 1000725-30.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)”.

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE ESTATAL. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. Consoante o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, tema 1.002: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Hipótese em que o acórdão prolatado está em desconformidade com o precedente qualificado. 3. Emissão de juízo de retratação positivo.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0001630-44.2015.8.11.0015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024)”.

Assim, num primeiro momento, parece evidente a desconformidade instalada entre o fundamento adotado por esta Turma Recursal e a tese fixada (Tema n.o 1.002/STF), porque reconheceu a impossibilidade de arbitramento dos honorários, uma vez que a parte vencedora é representada pela Defensoria Pública.

Todavia, há de se ressaltar que o feito é oriundo de competência declinada
e, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos juizados especiais, deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.
12.153
/2009.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPROVADA PELOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. VIGÊNCIA DA LEI 5.108/66. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS IMPOSTOS, MULTA E DEMAIS TAXAS. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária em relação ao IPVA incidente sobre o veículo Opala Diplomata. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Recorrente que demonstrou a transferência do veículo juntando o Certificado de Registro de Veículo com a autorização de transferência preenchido, bem como o Certificado de Registro em nome de terceiro. Alienação que se deu na vigência da Lei 5.108/66 Código Nacional de Trânsito. Inexistência previsão de solidariedade quando ausente a comunicação da transferência. A recorrente comprovou a alienação, assim inexistente a relação jurídica entre as partes. Por outro lado, afasto a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recurso conhecido e provido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível os débitos de IPVA e taxas do DETRAN referentes ao automóvel, a partir da alienação do veículo e afasto os honorários arbitrados em primeiro grau.

(TJ-MT - RI: 00021181620128110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2020)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2o grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado. 2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 00353616020098110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Diante disso, por qualquer ângulo que se analise a questão, merece acolhida a pretensão do recurso interposto pelo ente público estadual, a fim de que seja afastada a verba honorária arbitrada em primeiro grau.

Portanto, neste caso específico, não é cabível a fixação da verba honorária, uma vez que houve provimento integral do recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, com aplicação pelo art. 27 da Lei n.o 12.153/2009.

Em face do exposto,
DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
para manter o acórdão combatido.

Comunique-se à Presidência da presente decisão.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024